Tribunal: TJDFT
Processo: 0745796-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745796-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: I. A. C. V. REPRESENTANTE LEGAL: SUELI FERREIRA VIEIRA D E S P A C H O À PROCURADORIA de JUSTIÇA, para se manifestar no prazo de 05 dias (art. 932, VII, do CPC). Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator f